Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA - CPF: 039.956.971-51 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA - CPF: 039.956.971-51 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA TIM CELULAR S.A. E PROVEU O DE IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 85 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DE IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA EM PARTE PROVIDO – RECURSO DE TIM CELULAR S.A. DESPROVIDO.

Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor, impõe-se o dever de indenizar; o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. Deve ser mantida a verba honorária quando fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000622-29.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 -COMARCA DE

APELANTES: IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA E TIM CELULAR S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA E TIM CELULAR S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito que julgou procedentes os pedidos a fim de declarar inexistente o débito no valor de R$ 179,90 (Id 11360973) e condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% a. m., contados da citação. Condenou ambas as partes, de forma proporcional ao pagamento das despesas processuais, conforme artigo 86 do Código de Processo Civil, cabendo a ré pagamento o percentual de 10% e a autora 90%. Condenou a ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença (fatura + danos morais), conforme § 2o, do art. 85, do CPC. Manteve os benefícios da Justiça Gratuita a parte autora, dada à inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC.

O apelante IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA sustenta que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, o que lhe causou enormes danos, já que, a parte recorrente foi impedida de contrair empréstimo devido seu nome estar inserido no rol de maus pagadores, por uma relação jurídica que não contraiu e impossibilitado de realizar diversas transações comerciais injustificadamente; se insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, pois o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos; dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga; pretende a majoração do dano moral diante do caráter pedagógico; quanto aos juros de mora requer a incidência a partir do evento danoso; pugna pela majoração dos honorários advocatícios; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja majorada a indenização por dano moral; os juros moratórios fluírem à partir data do evento danoso e majoração dos honorários na forma integral.

A apelante TIM CELULAR S.A. sustenta que houve contratação dos serviços e elenca os números dos contratos; afirma que os números de contrato não possuem o GSM a frente e sequer corresponde aos contratos que a parte Autora mencionou em sua inicial; as informações que foram tidas como contratos, quais sejam, no GSM 000083628980, GSM000083628243 e GSM0113181443790 na realidade se trata de faturas; realiza a negativação correspondente a fatura que não foi paga, então, em cada fatura há um número de GSM. Por este motivo, na negativação consta um número de GSM, pois é uma fatura que foi gerada pelo contrato principal assinado; a parte Autora possui 6 faturas em atraso, 3 correspondentes ao acesso 65 98156-5674 e outra correspondente ao acesso 65 9 8156-5242; sustenta a inexistência do dever de indenizar o dano moral; fundamenta a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de dano moral e requer a minoração; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; não sendo o caso, requer a minoração do dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA alega supressão de instância e requer o desprovimento do recurso.

A apelada TIM S/A, em contrarrazões requer o desprovimento do recurso.

As partes intimadas para manifestar acerca de preliminares, deixam de se manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA E TIM CELULAR S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito que julgou procedentes os pedidos a fim de declarar inexistente o débito no valor de R$ 179,90 (Id 11360973) e condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% a. m., contados da citação. Condenou ambas as partes, de forma proporcional ao pagamento das despesas processuais, conforme artigo 86 do Código de Processo Civil, cabendo a ré pagamento o percentual de 10% e a autora 90%. Condenou a ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença (fatura + danos morais), conforme § 2o, do art. 85, do CPC. Manteve os benefícios da Justiça Gratuita a parte autora, dada à inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC.

O autor ajuizou a ação alegando que em 23 de junho de 2017 contratou com a demandada TIM CELULAR S.A, um contrato de serviços de telefonia móvel, quando originou o contrato n°. GSM000083628980 e contrato n°. GSM000083628243, mantendo-se adimplente.

Ocorre que, teve seu nome negativado em decorrência de um contrato no. GSM0113181443790, que originou uma dívida vencida em 10/09/2017, no valor de R$179,90(cento e setenta e nove reais e noventa centavos), desconhecendo tal contratação.

A ré alega que a contratação foi realizada e junta documentos como contrato e documento pessoal do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que conquanto os argumentos da apelante/ré acerca da contratação devida, esta não comprova a legalidade, quanto a negativação oriunda do contrato n. GSM0113181443790, no valor de R$ 179,90.

A apelante ré junta aos autos, o contrato celebrado com o autor, o qual este reconhece que realmente celebrou esse contrato. Contudo, não é o contrato discutido nos autos, e consoante afirma a apelante no recurso menciona o número do contrato como sendo o número do telefone do apelado/autor.

Ainda, não demonstra a efetiva realização do contrato discutido tampouco o número da fatura correspondente a que número e contrato que foi negativada, como alega, pois, juntado somente a tela sistêmica, prova unilateral.

A apelante não desincumbiu do seu ônus da prova, não demonstra fato a desconstituir o direito do apelado, conforme preconiza o artigo 373, inciso II do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Apesar do argumento da apelante de que houve cobrança devida e não pagamento por parte do apelado, certo que não comprovou a contratação realizada, já que a ela incumbe o dever de desconstituir o direito alegado.

Ademais, efetivou a negativação do nome do apelado, conforme demonstrado nos autos. A irregularidade na cobrança ultrapassa o mero aborrecimento.

Desse modo, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela apelante, configurada na cobrança indevida de valores por serviço que sequer foi contratado, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, com a inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplente.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado e de acordo com o teor do artigo 186, do Código Civil, a apelante tem o dever de indenizar o apelado pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Assim dispõe os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Nesta trilha é o ensinamento de SILVIO RODRIGUES:

“Sendo o débito inexigível, indevida a conduta da apelante ao inscrever o nome da parte apelada nos cadastros restritivos de crédito, restando caracterizado, assim, o dano moral na modalidade in re ipsa, o qual prescinde de comprovação do efetivo dano, sendo suficiente a comprovação do fato. A respeito da comprovação dos danos morais é entendimento pacífico no STJ que: “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.”
(STJ. AgRg no AI no 1.420.027 - BA (2011/0113866-4). Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.09.2011).

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida; o recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de, necessariamente, guardar correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal. 2. Não sendo apresentada pela operadora de telefonia qualquer justificativa aceitável para a existência da dívida, muito menos para a efetivação da inscrição negativadora, a sentença deve ser mantida, pois presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (CC, art. 186). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), enquanto que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento definitivo”.
(Ap 35870/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DA RÉ - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - HIPÓTESE AFASTADA - NÃO CABIMENTO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. A inscrição em órgão de proteção ao crédito sem que tenha sido demonstrada a origem e a licitude da dívida configura ato ilícito passível de reparação, cabendo ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

O exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da CF/88), não se caracteriza como litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito”.
(REsp 1423942/SP) (Ap 118441/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

“INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”
. (Ap 93661/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

Dessa forma, caracterizado o dever de indenizar pelo dano moral, impõe-se a análise do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pelo ofendido, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, a apelante se insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, já que reconhecidamente há a responsabilidade de indenizar, pretendendo a sua minoração.

Já o apelante autor pretende a majoração do dano moral.

No tocante ao valor arbitrado verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015)

Nesse sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. Deve ser mantida a verba honorária quando fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 20 do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais. Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença. No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.” ((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)
(Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, “
deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor
”. (TJ/PE – AC 126355-2 – Rel. Des. Bartolomeu Bueno – DJPE 13-5-2006).

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração, nem majoração do valor da condenação arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Havendo trabalho adicional em grau de recurso, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, a ser pago pela parte vencida.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

Ante o exposto, PROVEJO

O RECURSO DE
IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA, para fazer incidir os juros de mora a partir do evento danoso. E, DESPROVEJO O RECURSO DE TIM CELULAR S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022